Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. PERDA DE OBJETO. LOCALIZAÇÃO DO BEM PELO MOTORISTA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Assunção de responsabilidade. A afirmação da ré de que o aparelho telefônico da autora foi localizado (35068153 – pág. 03) e que pode ser devolvido mediante o pagamento de uma taxa afasta a negativa de responsabilidade constante dos termos de uso. Não há, pois, omissão, contradição nem obscuridade no acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.